Tribunal: STF
Processo: ARE 1452943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N°1.0000.18.014240-8/000 - TRIBUTÁRIO – ISS — RECOLHIMENTO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU NA SEDE DO PRESTADOR - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - TEMA JÁ PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS REPETITIVOS N° 1.060.210/SC E 1.117.121/SP - NÃO ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. Segundo precedente desta turma de Uniformização, "para instauração do incidente é necessário que seja demonstrada a existência de divergência entre os acórdãos apresentados como paradigmas, sendo imprescindível se tratarem de casos com características idênticas." (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 1.0000.15.008114-91000). Por não haver demonstração de similitude fática-jurídica entre as decisões ditas divergentes, é de se rejeitar o incidente. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual o ISS é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço (vide: Recurso Especial Repetitivo n° 1.060.210/SC), devendo apenas ser recolhido ao Município em que é efetivamente prestado o serviço, desde que ali haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade autônoma, econômica ou profissional (vide: Recurso Especial Repetitivo n° 1.117.121/SP). Uma vez pacificado pelo Tribunal da Cidadania, órgão do Poder Judiciário do Brasil que assegura efetivamente a uniformidade à interpretação da legislação federal, não caberia uniformização regionalizada do tema no âmbito dos Juizados Especiais, sob pena de caracterizar redundância ou inobservância a precedente vinculativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente